Tribunal: TJSP
Processo: 0052608-29.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante.

Corrupção de menores - Crime formal - Desnecessidade de comprovação da efetiva corrupção do menor - Inteligência da Súmula 500 do Superior

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante.

Corrupção de menores - Crime formal - Desnecessidade de comprovação da efetiva corrupção do menor - Inteligência da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça - Absolvição por falta de provas - Impossibilidade.

Regime aberto - Impossibilidade - Pena total superior a quatro anos e reincidência - Vedação legal - Artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0052608-29.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAUL
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0052608-29.2017.8.26.0050 – 7a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: RAUL SANTOS SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Roubo majorado
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do
concurso de agentes e do emprego de arma de fogo -
Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a
configuração da majorante.
Corrupção de menores - Crime formal - Desnecessidade de
comprovação da efetiva corrupção do menor - Inteligência da
Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça - Absolvição por falta
de provas - Impossibilidade.
Regime aberto - Impossibilidade - Pena total superior a quatro
anos e reincidência - Vedação legal - Artigo 33, § 2o, alínea "c" do
Código Penal - Recurso improvido.
VOTO No 1226
RAUL
SANTOS
SILVA
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 160/165, cujo relatório adota-se, como
incurso artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal e artigo 244-B da Lei
8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, ao cumprimento de seis
anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento
de treze dias-multa, no patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
3
Inconformado, recorreu o apelante para
pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal e regime aberto (fls. 182/187).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 191/202).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 209/215).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 17 de novembro
de 2016, no período da noite, na Avenida Doutor Décio de Toledo Leite, n°
59, Itaim Paulista, nesta Capital, o apelante, agindo em concurso de agentes e
unidade de propósitos com o adolescente Emerson Pereira da Silva Junior e
outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com o
emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo Peugeot/208, placas FKY-3588,
documentos pessoais, cartões de crédito, o aparelho de telefone celular e uma
Pistola .40, pertencentes à vítima Fabiane Araújo Duarte.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
4
condições de tempo e local acima descritos, o apelante facilitou a corrupção
do adolescente Emerson Pereira da Silva Junior, com 17 (dezessete) anos à
época, praticando a infração penal acima descrita.
A materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/10) e auto de entrega (fls. 52).
Confesso na fase inquisitiva (fls. 54),
interrogado em juízo (fls. 157), manteve a confissão, ao afirmar que é usuário
de drogas e praticou o crime porque buscava meios para sustentar o vício.
Está arrependido do que fez, tanto que
buscou devolver a arma de fogo subtraída.
Ouvida em juízo (fls. 157), a vítima
Fabiane reconheceu o apelante como autor do delito e narrou que, no dia dos
fatos, esperava a filha na porta da casa de sua mãe quando foi abordada por
três indivíduos que, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo,
exigiram a entrega do veículo.
Os roubadores subtraíram a sua bolsa,
com os documentos pessoais, e a arma de fogo que estava no porta-luvas,
posteriormente recuperada, assim como o veículo.
O adolescente era quem portava a
arma, enquanto o apelante ficava na cobertura. Todos embarcaram no
automóvel e se evadiram do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
5
O policial militar Gilberto (fls. 157)
relatou, em juízo, que estava em patrulhamento quando foi acionado pela mãe
do apelante, que informou acerca da participação do filho no roubo.
Segundo a mulher, a arma de fogo
subtraída estava escondida na caixa d' água da sua casa e lá foi localizada.
Conduziram a genitora do apelante até
o distrito policial e registraram a ocorrência. Segundo apuraram, foi Raul
quem assumiu o crime e disse onde a arma estava escondida.
O policial civil Marcos (fls. 157) disse,
em juízo, que não participou de diligências no caso, mas soube através da
vítima que o apelante se apresentou na delegacia e entregou a arma subtraída
aos policiais militares.
Realizou a apreensão do adolescente
após diligências no local do roubo. A vítima reconheceu o menor.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Raul foi reconhecido pela vítima como
um dos roubadores, quem dava cobertura ao adolescente armado, enquanto
mediante grave ameaça exigiam a entrega do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
6
A vítima narrou a dinâmica dos fatos de
modo firme e sem contradições, ao afirmar que foi abordada por três
indivíduos, um deles armado, ocasião em que teve o automóvel subtraído
juntamente com a bolsa, com seus documentos pessoais, e arma de fogo que
portava, narrativa corroborada pela confissão do apelante tanto em sede
policial quanto em juízo, razão pela qual não há que se duvidar das
declarações prestadas sob o crivo do contraditório.
Cumpre destacar que é pacífica a
orientação jurisprudencial, em tema de crime patrimonial, no sentido de
conferir credibilidade às declarações da vítima, notadamente quando
desconhece a pessoa do apelante, de sorte que não teria qualquer interesse na
condenação de inocente.
Vide, nesse rumo:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
7
colhidos em Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
Ademais, o apelante confessou a autoria
delitiva, após entrevista e na presença de seu Defensor constituído. Portanto,
não há razões para desacreditar da versão por ele apresentada.
O fato de o adolescente portar a arma
de fogo durante a ação criminosa em nada afasta a coautoria, uma vez que o
apelante participou da abordagem da vítima e se evadiu no veículo subtraído,
tudo em unidade de desígnios com o menor e outro indivíduo não
identificado, de modo que efetivamente contribuiu para a consumação do
delito.
O crime previsto no artigo 244-B da Lei
8.069/90 também restou devidamente comprovado pela prova oral acusatória,
declarações da vítima no sentido de que o apelante praticou o roubo em
comparsaria com o menor de idade, também reconhecido pela ofendida.
Ressalta-se que a corrupção de menores
é crime formal, eis que não se exige para a configuração do delito prova da
efetiva corrupção do menor, entendimento sumulado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça.
Descabe
cogitar
de
inconstitucionalidade da Sumula 500 do E. Superior Tribunal de Justiça por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
8
reconhecer a natureza formal do delito, uma vez que a finalidade da norma,
de acordo com entendimento pacificado da Corte Superior, é justamente
impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção
do menor na esfera criminal, o que justifica o posicionamento adotado pelo
MM. Juiz sentenciante e por esta C. Câmara.
Confira-se:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
NA
VIA
ELEITA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME
FORMAL.
CERTIDÃO
DE
NASCIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DA
MENORIDADE
POR
MEIOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF,
submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou
entendimento
no
sentido
de
que
"para
a
configuração do crime de corrupção de menores,
atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da
efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
9
delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma
visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do
menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe
1o/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do
STJ.
(HC 436.923/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe
22/05/2018).
Desse modo, a condenação do apelante
pelos crimes de roubo e corrupção de menores era medida de rigor, de modo
que descabe cogitar de fragilidade probatória.
Por derradeiro, a reprimenda não será
alterada.
A pena-base do roubo foi fixada no
mínimo legal de quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Reincidente (fls. 122), com uma única
condenação definitiva, teve a agravante compensada com a atenuante da
confissão, consoante o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça,
mantida a pena mínima na segunda etapa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
10
O reconhecimento da atenuante restou
justificado, eis que a confissão foi total e efetivamente utilizada para a
formação do convencimento do magistrado, nos termos da Súmula 545 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Comprovadas a causas de aumento de
pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, nos termos da
prova oral acusatória, eis que a vítima foi firme em narrar que o roubo foi
praticado por três indivíduos, mediante grave ameaça com emprego de arma
de fogo, a pena foi elevada no patamar de um terço, em que pese a presença
de duas majorantes, o que será mantido ante o conformismo Ministerial,
totalizada a pena do roubo em cinco anos e quatro meses de reclusão e
pagamento de treze dias-multa.
Quanto à causa de aumento de pena do
emprego de arma de fogo, cumpre consignar que as declarações da vítima no
sentido de que o crime foi cometido com a utilização do artefato bastam para
a configuração da majorante, ainda que não tenha sido apreendido e
submetido a exame pericial, conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA.
PROVA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA
DO
ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PALAVRA DAS
VÍTIMAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
11
1. Quanto à incidência da majorante prevista no art.
157, § 2o, I, do Código Penal, nas hipóteses em que
a arma não foi apreendida e periciada e, via de
consequência, não ficou comprovado o seu efetivo
poder vulnerante, a Terceira Seção deste Superior
Tribunal, por ocasião do julgamento dos EREsp n.
961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP) e relator
para o acórdão o Ministro Gilson Dipp - firmou o
entendimento de que, para a incidência da causa
especial de aumento prevista no inciso I do § 2o do
art. 157 do Código Penal, mostra-se prescindível a
apreensão e a realização de perícia na arma
utilizada na prática do crime de roubo, desde que
seja comprovada a sua utilização na prática
delituosa por outros meios de prova.
2. As instâncias ordinárias se apoiaram nos
depoimentos das vítimas para concluir pela
utilização da arma no crime de roubo, de modo que
se mostra devida a incidência da causa especial de
aumento de pena, insculpida no art. 157, § 2o, I, do
Código Penal.
3. Restabelecida a causa de aumento de uso de
arma de fogo, não há ilegalidade na restauração da
sentença de primeiro grau, que havia exasperado a
pena em 1/2, na terceira fase da dosimetria, ao
apontar dados fáticos suficientes a indicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
12
gravidade concreta do crime - na espécie, o
emprego de duas armas de fogo e o concurso de
dois agentes - em decisão justificada quanto a tais
detalhes.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ
AgRg no REsp 1407791/RS. Rel. Min.
Rogério
Schietti
Cruz.
Sexta
Turma.
Julg.
17/12/2015. DJe 02/02/2016).
A pena-base da corrupção de menores
foi fixada no mínimo legal de um ano de reclusão.
Reincidente (fls. 122), com uma única
condenação definitiva, teve a agravante compensada com a atenuante da
confissão, consoante o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça,
mantida a pena mínima na segunda etapa, que se tornou definitiva, ausentes
causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.
O reconhecimento da atenuante restou
justificado, eis que a confissão foi total e efetivamente utilizada para a
formação do convencimento do magistrado, nos termos da Súmula 545 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Mediante uma única ação, o apelante
praticou dois crimes, reconhecido o concurso formal de infrações, nos termos
do artigo 70 do Código Penal, razão pela qual a pena mais grave foi elevada
no patamar de um sexto, totalizada a pena final de seis anos, dois meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
13
vinte dias de reclusão, mantidos os treze dias-multa, no patamar mínimo, o
que não comporta alteração ante o recurso exclusivo da Defesa.
Regime semiaberto, em que pese a
reincidência, o que será mantido, ausente recurso do Ministério Público.
Incabível o regime aberto, ante a
reincidência e o total da reprimenda, superior a quatro anos, por expressa
vedação legal, a teor do 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal.
Não se ignora o disposto no 387, §2o do
Código de Processo Penal, contudo, entende-se que, no caso em tela, a
detração penal deve ser analisada no Juízo da Execução, por ser o que
apresenta melhores condições de avaliar a possibilidade de fixação de regime
mais brando, ante a ausência de elementos para a apreciação dos requisitos
subjetivos necessários nos autos do processo de conhecimento.
Registre-se:
"Esta
Corte
Superior
de
Justiça,
possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente
autoriza a fixação de regime mais brando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052608-29.2017.8.26.0050 -Voto no 1226
14
(Precedentes). II - Na hipótese, o Tribunal de
origem ao julgar o recurso de apelação, em
consonância com o entendimento desta Corte,
reconheceu que a detração, já que não aplicada
pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e
analisada pelo juízo das execuções, porquanto este
tem, de fato, mais elementos para avaliar a
possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento
da pena em regime mais brando, considerando o
tempo de prisão cautelar. Agravo regimental
desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR